Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-93.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706526-93.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: ANA CARLA CUNHA DE SA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu/recorrido em face da decisão que não admitiu o Recurso Inominado interposto pela autora em razão da deserção. Argumenta que a decisão foi omissa, uma vez que não foram fixados os honorários advocatícios em favor de seu patrono. Foram apresentadas contrarrazões. É o breve relato. Decido. Assiste razão à embargante. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, em segundo grau, o recorrente vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Portanto, são devidos os honorários advocatícios ao recorrido, uma vez que foram apresentadas as contrarrazões. Sendo assim, condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor corrigido da causa. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator